Tribunal: TJDFT
Processo: 0721244-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0721244-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSEANNE MARIA OLIVEIRA MORATO AGRAVADO: LILIAN CARNEIRO LIMA, CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1 RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSEANNE MARIA OLIVEIRA MORATO, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília-DF, que, nos autos do processo: 0713109-70.2020.8.07.0001, ajuizado por LILIAN CARNEIRO LIMA, deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada, consistente na prorrogação do prazo do seu mandato de Diretora Presidente, inicialmente por 40 dias, a contar de 22 de junho de 2020, e determinou a convocação de eleições. Em seu arrazoado, em breve síntese, alega que a decisão agravada autorizou a prorrogação do mandato de Presidente do clube, em flagrante desrespeito às normas Estatutárias e à decisão anteriormente proferida por este Tribunal. Informa ser Conselheira do Clube Vizinhança, ocupando o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo. Nos termos do art. 76 do estatuto do clube, ante a não realização de novas eleições, não há previsão de prorrogação de mandatos do cargo de presidente, devendo assumir, de forma provisória, o presidente do Conselho Deliberativo, no caso, a agravante. Esclarece que por quatro vezes o Juízo negou a liminar requerida pela agravada, não havendo quaisquer argumentos novos e evidências significativas que justificassem a mudança de posicionamento do magistrado, o que gera insegurança jurídica, em ofensa ao artigo 507 do CPC. Sustenta, ainda, que a decisão invadiu a competência do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença que tramita sob sua jurisdição. Afirma não houve destituição do Conselho Deliberativo do clube, mas apenas a determinação de realização de novas eleições. Requer, assim, a concessão liminar da medida, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, nos termos da medida liminar. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nada obstante a argumentação da agravante, reputo por não preenchidos os requisitos autorizadores neste momento inicial. Pelo que se observa das decisões anteriores que indeferiram a prorrogação do mandato da agravada, bem como da decisão liminar deste relator, no agravo de instrumento no 071407-92, considerou-se, nas respectivas fundamentações, a norma estatutária que prevê, em caso de vacância, a assunção provisória do presidente do conselho deliberativo, tal como pretende o agravante. Ocorre que não havia, nos respectivos autos, a informação acerca da sentença que anulou a eleição para o conselho deliberativo, conforme se pode observar da decisão impugnada e na liminar do agravo de instrumento. Embora o agravante afirme que a eleição não fora anulada, não é o que se extrai da sentença e do acórdão, decisões que estão sendo objeto de cumprimento. Sendo assim, não vislumbro ofensa à segurança jurídica, uma vez que a nova decisão está fundamentada em elementos jurídicos até então não considerados. De igual modo, e pelas mesmas razões, não vislumbro desrespeito à decisão liminar proferida no agravo de instrumento, justamente porque a questão pertinente à anulação da eleição do conselho deliberativo- que constitui o fundamento central da decisão agravada – não fora apreciada na liminar. No que diz respeito ao processo em curso na 6a. Vara Cível, trata-se de cumprimento da sentença na parte que determinou a convocação de eleições para o conselho deliberativo. Não obstante a decisão impugnada também dispor sobre essa questão, não constato, em exame inicial, haver invasão de competência, haja vista que na sentença os mandatos da diretoria executiva permaneceram hígidos e a eleição lá determinada tinha por escopo suprir os cargos vagos decorrente da anulação do conselho deliberativo até o advento de novas eleições gerais, o que se está determinando na decisão impugnada em face do término dos mandatos, ocorrido em abril deste ano. Ressalte-se, ademais, que essa determinação está coerente com a prorrogação do mandato por 40 dias, e atende aos interesses da agremiação e de todos os associados. Dessa forma, por ora, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela agravante, não restando evidenciado, ademais, o perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a ensejar o deferimento da medida. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA